Tribunal: TJMT
Processo: 1019281-96.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019281-96.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BENEDITO JOSE DA SILVA - CPF: 140.559.611-20 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0001-97 (RECORRIDO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE ACOLHEU EMBARGOS ANTERIORES COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.023, §2o, DO CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

O art. 1.023, §2o, do CPC exige a prévia intimação da parte contrária quando os embargos de declaração possuem potencial efeito modificativo.

2.

No caso concreto, os embargos anteriores foram acolhidos com efeitos infringentes, alterando o resultado do julgamento ao reconhecer a prescrição quinquenal e extinguir o processo com resolução de mérito.

3.

A ausência de intimação do embargante para apresentar contrarrazões compromete a validade do acórdão embargado, impondo sua desconstituição.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos pares;

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BENEDITO JOSÉ DA SILVA
contra acórdão que acolheu embargos de declaração anteriores com efeitos infringentes, reformando decisão anterior para reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão do autor.

O embargante alega que o acórdão embargado contém omissão, por ter violado o disposto no art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, ao não lhe oportunizar manifestação prévia sobre os embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pela parte adversa.

Razão assiste ao embargante.

Com efeito, da análise detida dos autos, constata-se que a parte embargante, de fato, não foi intimada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de id. 276975375.

Nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, quando o acolhimento dos embargos de declaração implicar modificação da decisão embargada, como no presente caso, é obrigatória a intimação da parte contrária para que se manifeste previamente.

No caso dos autos, é evidente que os embargos de declaração anteriormente opostos possuíam conteúdo com potencial efeito modificativo, tanto que foram acolhidos para reformar integralmente a decisão anterior, reconhecendo a prescrição quinquenal e extinguindo o feito com resolução de mérito.

A ausência de intimação do embargante para apresentar contrarrazões compromete a validade do acórdão embargado, impondo sua desconstituição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para reconhecer a omissão apontada pelo embargante, com a consequente desconstituição do acórdão embargado.

Após a publicação deste acórdão, proceda-se à intimação do embargante para que, querendo, apresente contrarrazões aos embargos de declaração anteriormente opostos (id. 276975375).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025